Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700537-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EUNICE TEIXEIRA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67746665 interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID 221357629 proferida pela 4a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do processo de no 0700219-09.2024.8.07.0018 ajuizada por EUNICE TEIXEIRA MACHADO em desfavor do recorrente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, mantendo a "a ausência de atualização dos valores restituídos a título de imposto de renda". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "a atualização monetária tem a função de evitar a perda patrimonial decorrente da desvalorização da moeda nacional até o pagamento integral da dívida, o que não é o caso em relação aos valores já restituídos". Sem preparo recursal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. O pedido para limitar os efeitos imediatos da decisão impugnada requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do perigo de dano. Nesse sentido, verifica-se nesta análise preliminar a presença do primeiro pressuposto elencado, uma vez que a ausência de correção monetária sobre os valores a serem deduzidos implicaria enriquecimento sem causa. Por consequência, surge a possibilidade de lesão à Fazenda Pública, tornando-se necessário postergar a expedição do ofício requisitório até a apreciação do mérito pelo colegiado. Desse modo, defiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital